Tribunal: TJSP
Processo: 2099293-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda e compra de bem móvel (embarcação MA BELLE). Ação de obrigação de fazer, com abordagem resolutória. Indeferimento de pedido de gratuidade judiciária. Reforma da decisão agravada. Inteligência do artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.